Tribunal: TJSP
Processo: 2044772-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Astreintes - Multa diária fixada em R$ 500,00 limitada a R$5.000,00 - Montante que não se revela desproporcional ou não razoável - Desnecessidade da medida que não se verifica, posto que, em vigorando ordem judicial, ainda que a título de tutela antecipatória ou liminar, deve ser prontamente cumprida e serve para inibir descumprimento - Sanção pecuniária que só incide diante

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Astreintes - Multa diária fixada em R$ 500,00 limitada a R$5.000,00 - Montante que não se revela desproporcional ou não razoável - Desnecessidade da medida que não se verifica, posto que, em vigorando ordem judicial, ainda que a título de tutela antecipatória ou liminar, deve ser prontamente cumprida e serve para inibir descumprimento - Sanção pecuniária que só incide diante da recalcitrância - Redução descabida por não presentes exagero ou desproporcionalidade - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.